Tribunal: TJDFT
Processo: 0744166-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744166-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, VALERIA AUXILIADORA RODRIGUES ALVES AFFONSO APELADO: VALERIA AUXILIADORA RODRIGUES ALVES AFFONSO, LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA D E S P A C H O Pela petição de ID 51578183, a Advogada Francine Cristina Bernes Reis informa a renúncia ao mandato judicial que lhes foi outorgado por Lion Consultoria e Administradora de Boletos Ltda, uma das apelantes, reproduzindo o respectivo comunicado enviado via WhatsApp. Conquanto admissível a notificação da renúncia por meio do referido aplicativo de mensagens, não se faz possível, in casu, assegurar a indispensável identificação do destinatário, nem a ciência do mandante para o fim de nomear sucessor, vez que o documento de renúncia foi disponibilizado em grupo de WhatsApp, sem qualquer mensagem específica do mandante que possa confirmar a efetiva ciência. Conforme o art. 112, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o Advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove ter comunicado a renúncia ao mandante, para que este tenha ciência da necessidade de nomear sucessor para manter regularizada a sua representação processual. À medida que não comprovada nos autos a ciência inequívoca do mandante, a renúncia não produz efeitos jurídicos nos autos, de forma que não se inicia o prazo de 10 (dez) dias do § 1o do art. 112 do CPC, permanecendo o renunciante como patrono da causa. Ante o exposto, intime-se a Advogada do apelante para que comprove no prazo de 5 (cinco) dias a efetiva ciência do mandante a respeito da renúncia do mandato judicial. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator